Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702859-86.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. L. V. DE VASCONCELOS - CURSO DE PILOTAGEM - EIRELI - ME APELADO: MARCO AURELIO CARDOSO FRAGA D E C I S Ã O 1. Na petição ao ID 24290428, o apelado Marco Aurélio Cardoso Fraga, via seu advogado constituído, Dr. Einstein Lincoln Borges Taquary, OAB/DF 6.543, requer inscrição para sustentação oral na 4a Sessão Ordinária por Videoconferência que realizar-se-á no dia 24/3/2021, com início às 13h30. É o relato no necessário. 2. O § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal estabelece que a inscrição para sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. No caso em vertente, observa-se que o requerimento foi feito por meio de petição apresentada às 20h27 do dia 22/3/2020, ou seja, há menos de 48h da abertura da Sessão, que terá início, conforme relatado, às 13h30 do dia 24/3/2021. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de inscrição do apelado para sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora